Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-80.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-80.2022.8.14.0006

APELANTE: SEBASTIAO SANTA BRIGIDA DA SILVA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APÓS INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IGEPPS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO SANTA BRÍGIDA DA SILVA e pelo IGEPPS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática proferida em juízo de retratação, a qual deu provimento à apelação para anular o ato de reforma do autor, determinar sua reclassificação como integrante da reserva remunerada ex officio, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal, e assegurar a correspondente promoção à graduação imediatamente superior. O autor sustenta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e à majoração recursal. O IGEPPS aponta omissões, contradições e obscuridades relativas à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, à voluntariedade da reserva remunerada, à aplicação do Tema 334 do STF e ao alcance da promoção deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais após a inversão do ônus da sucumbência; e (ii) estabelecer se as alegações do IGEPPS revelam vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, ou se traduzem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão dos ônus sucumbenciais exige não apenas a redistribuição da responsabilidade pelo pagamento, mas também a fixação da verba honorária segundo os critérios do art. 85 do CPC.

A decisão monocrática mantida pelo acórdão, embora tenha invertido a sucumbência, não fixou os honorários advocatícios, o que caracteriza omissão integrável por embargos de declaração.

A condenação possui conteúdo econômico, mas se mostra ilíquida no momento do julgamento, o que impede a mensuração imediata do proveito econômico obtido.

Na impossibilidade de mensurar o proveito econômico, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa observa a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e o tempo de tramitação do feito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais suscitadas pelo IGEPPS, especialmente quanto ao direito do autor à situação mais vantajosa, à luz da legislação aplicável e da orientação firmada no Tema 334 do STF.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para revelar as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de SEBASTIÃO SANTA BRÍGIDA DA SILVA providos. Embargos de declaração do IGEPPS desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da sucumbência sem a correspondente fixação da verba honorária configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Sendo ilíquida a condenação e inviável a imediata apuração do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. 3. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais da controvérsia. 4. O dever de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as razões do convencimento estejam claramente expostas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 2º, 1.022 e 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11; Regimento Interno do TJPA, art. 157; Constituição do Estado do Pará, art. 45, § 9º; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 630.501/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 21.02.2013, DJe 26.08.2013 (Tema 334); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.009.720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEBASTIÃO BRÍGIDA
e
ACOLHÊ-LOS,
além de
CONHECER DOS EMBARGOS opostos
pelo
IGEPPS
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº
0800235-80.2022.8.14.0006

EMBARGANTE:
IGEPPS e SEBASTIÃO SANTA BRÍGIDA DA SILVA

EMBARGADO:
IGEPPS e SEBASTIÃO SANTA BRÍGIDA DA SILVA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 33489630

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 33622351 e 33868710) opostos pelo
IGEPPS
e
SEBASTIÃO SANTA BRÍGIDA DA SILVA
em face de ACÓRDÃO ID n. 33489630 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
IGEPPS
, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 26377072, que, em juízo de retratação, reformou a decisão de ID n. 19181883 anulando ato de reforma do autor, determinando a sua reclassificação como integrante da reserva remunerada
ex officio
, na Ação Ordinária de origem.

EMBARGOS DE SEBASTIÃO SANTA BRÍGIDA DA SILVA

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que, com a procedência da demanda e a inversão dos ônus sucumbenciais, seria necessária a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, afastando-se o arbitramento por equidade anteriormente realizado.

Aduz, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, pleiteando a integração do acórdão, com eventual atribuição de efeitos infringentes apenas quanto à verba honorária.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 34251158), nas quais sustenta, em síntese, a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, razão pela qual pugna pela rejeição dos embargos.

Conforme pedido do embargado, desconsidero o ID n. 34251155.

EMBARGOS DE IGEPPS

Por sua vez, o IGEPPS opõe embargos de declaração alegando a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à alegada afronta à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, à compatibilização entre a voluntariedade da reserva remunerada prevista na Lei Estadual nº 5.251/1985 e o reconhecimento do direito adquirido ao melhor benefício, bem como quanto ao alcance do comando de promoção à graduação imediatamente superior, sustentando risco de duplicidade de vantagens

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 34188151), nas quais a parte autora sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, tratando-se os embargos de mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Ambos os embargantes sustentam a existência de vícios no acórdão ora combatido.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 33489630:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Elenca o agravado que o recurso interposto não atende aos requisitos mínimos do art. 1.021, CPC, de modo que não oferece impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar argumentos genéricos.

Ao observar a peça recursal colacionada aos autos, verifico que o ora recorrente ofereceu argumentos acerca das suas pretensões, ao passo que é direito seu, frente a decisão monocrática proferida, ter seus argumentos apreciados pelo colegiado através de agravo interno.

O agravante faz ligação entre os fatos ocorridos e a possível afronta a proteção do ato jurídico perfeito e coisa julgada, conforme tópicos levantados na peça apresentada.

Ante o exposto, REJEITO a PRELIMINAR arguida pelo agravado.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu o recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo agravado, exercendo juízo de retratação e reformando a decisão ID 19181883, para dar provimento à apelação e julgar procedente o pedido formulado na inicial, a fim de anular o ato de reforma do autor, determinando sua reclassificação como integrante da reserva remunerada ex officio, com todos os efeitos legais, inclusive retroativos (respeitada a prescrição quinquenal), e a correspondente promoção à graduação imediatamente superior, nos termos da legislação vigente à época, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 26377072):

“(...) Decido.

Nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, ao receber o Agravo Interno, proceder à reanálise da decisão monocrática e, se for o caso, exercer juízo de retratação.

Portanto, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC e no art. 157 do Regimento Interno do TJPA, em juízo de retratação, verifico que a decisão monocrática deve ser reformada.

Revendo os autos, verifica-se que assiste razão ao agravante.

Extrai-se, a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, que o apelante/agravante foi submetido a processo de reforma ex officio, conforme decisão da Junta de Saúde Militar competente. No referido procedimento, foi avaliado e declarado definitivamente inapto para o exercício das funções inerentes ao Serviço Policial Militar. Diante dessa constatação, foi determinada sua reforma com proventos proporcionais.

Todavia, o autor comprova, documentalmente, possuir mais de trinta anos de serviço na data de sua passagem para a inatividade, computando o tempo de efetivo serviço na Polícia Militar do Estado do Pará, bem como os períodos averbados relativos a férias, licenças e tempo de serviço em outras instituições, conforme ficha funcional acostada aos autos. A simulação constante do processo administrativo (Id. nº 46687715 – pg. 52) corrobora esse dado, demonstrando que o agravante já cumpria os requisitos da reserva remunerada quando foi transferido para inatividade.

A Constituição do Estado do Pará prevê que:

“Art. 45. Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, são militares do Estado.

(...)

§ 9°. A transferência voluntária do servidor militar estadual para a inatividade remunerada será concedida aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco anos de serviço se mulher, com os proventos definidos em lei.”

Ressalta-se que, à época dos fatos, vigorava o artigo 102 da Lei Estadual nº 5.251/1985, o qual, de fato, previa a possibilidade de transferência voluntária para a reserva remunerada, condicionando-a à solicitação expressa do policial militar, desde que este tivesse completado, no mínimo, 30 anos de serviço. Não se desconhece, portanto, que tal modalidade dependia de ato volitivo do próprio militar.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar em repercussão geral o RE 630.501/RS, que originou o Tema 334, fixou a tese de que o segurado tem direito adquirido ao melhor benefício, desde que preenchidos os requisitos legais à época da implementação.

Nesse sentido:

APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.

(STF - RE: 630501 RS, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 21/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/08/2013)

Ademais, os proventos resultantes da reserva remunerada, conforme demonstrado nos autos, são significativamente superiores àqueles recebidos em razão da reforma ex officio, evidenciando prejuízo financeiro de monta considerável ao autor.

Dessa forma, verifica-se que o agravante já havia preenchido os requisitos para a passagem à reserva remunerada, sendo-lhe, portanto, mais vantajosa essa modalidade. A sua transferência para reforma ex officio, por outro lado, revela-se medida mais gravosa, destoando do direito já incorporado pelo segurado

Ante o exposto, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reformo a decisão de ID N. 19181883 para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposta por SEBASTIÃO SANTA BRIGIDA DA SILVA, julgando procedente o pedido formulado na inicial, a fim de anular o ato de reforma do autor, determinando sua reclassificação como integrante da reserva remunerada ex officio, com todos os efeitos legais, inclusive retroativos (respeitada a prescrição quinquenal), e a correspondente promoção à graduação imediatamente superior, nos termos da legislação vigente à época e julgando PREJUDICADO o presente agravo interno. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a decisão monocrática proferida e declarar o provimento da apelação interposta, para anular o ato de reforma do autor, determinando a sua reclassificação como integrante da reserva remunerada ex officio.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e legalidade.

Não há o que se falar sobre afronta a proteção ao ato jurídico perfeito, bem como a coisa julgada. O entendimento desenvolvido em sede decisória se acosta em jurisprudência pátria, além do Tema 334, do Supremo Tribunal Federal, que reforça o direito do agravado a receber as condições mais benéficas no caso concreto.

“Tema 334 - Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão.

Tese:

Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”.

Diante desse contexto, não assiste razão ao agravante, não havendo motivos suficientes para reformar a decisão monocrática proferida, sendo a sua manutenção a medida a se impor, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26377072, nos termos do voto condutor. (...)”

Por se tratarem de dois aclaratórios opostos, passo a julgar um a um.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR SEBASTIÃO BRÍGIDA

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, após a inversão do ônus da sucumbência decorrente do provimento do recurso em juízo de retratação.

Com efeito, verifica-se que a decisão monocrática, posteriormente mantida pelo acórdão, ao dar provimento ao recurso da parte autora, limitou-se a determinar a inversão dos ônus sucumbenciais, sem proceder à devida fixação da verba honorária nos termos do regime previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

A inversão dos ônus sucumbenciais não se exaure na mera redistribuição da responsabilidade pelo pagamento, impondo-se, por consequência, a adequada fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios legais aplicáveis, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, embora a condenação possua conteúdo econômico, trata-se de obrigação ilíquida, não sendo possível, neste momento, mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, razão pela qual se impõe a utilização do valor da causa como base de cálculo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”.

Assim, acolho os embargos opostos
POR SEBASTIÃO BRÍGIDA
para,

considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e o tempo de tramitação do feito, fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO IGEPPS

Sustenta a parte embargante a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à alegada afronta à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, à voluntariedade da passagem à reserva remunerada, à aplicação do Tema 334 do STF, bem como ao alcance da promoção à graduação imediatamente superior.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo reconhecido o direito do autor à situação mais vantajosa, à luz da legislação aplicável e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

As alegações trazidas nos presentes embargos revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não se constatando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEBASTIÃO BRÍGIDA DA SILVA
em face de acórdão ID n. 33489630, e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada, a fim de fixar os honorários advocatícios em
15% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
IGEPPS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026